Tribunal: STF
Processo: Rcl 48617
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição 138.323/2024, o Município de Serra relata que o Tribunal Superior do Trabalho não procedeu ao rejulgamento da causa, nos autos do Processo 0066200-70.2012.5.17.0001, conforme restou determinado na decisão por mim proferida, em 15.10.2021, já transitada em julgado desde 13.11.2021. (eDOC 29, ID: f270ff72).



    Nesse termos, narra a Municipalidade os seguintes fatos:



    “Em verdade, após a decisão definitiva nesses autos que foi comunicada ao TST no dia 28-10-2021, informa que na próxima semana completa 3 anos, e até presente data o Colendo Tribunal não proferiu outra decisão, uma vez que a que existia foi cassada por V.Exª.. 



    Como se vê, após o TST ter ciência que a decisão proferida naquele Tribunal foi cassada, REDISTRIBUIU o processo por 3 vezes, a última no dia 11-10-2024, abaixo transcrito:



    (...)



    A propósito a ação principal foi distribuída no dia 17-07-2012, tramitando por mais de 14 (quatorze) anos, sendo que hoje o entendimento desse Exmº. Srº. Min. Relator é de CASSAR não só a decisão do TST, como do próprio TRT de origem, quando não resta claro e evidente que o ente público tenha tido conhecimento de ilegalidades praticadas por sua contratada e tenha permanecido omissivo ou tenha conduta comissiva para que se possa imputar a responsabilidade subsidiária, como é o caso em tela.” (eDOC 29, ID: f270ff72).



    Requer, assim, que seja determinado o desarquivamento dos autos, para o fim de que se realize o rejulgamento da causa ou que seja cassado o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.



    Intimada, a autoridade reclamada encaminhou informações dando conta que “em 14.11.2024, o processo retornou concluso à Exma. Ministra Relatora, que apôs seu visto em 28.11.2024, determinando que o processo fosse incluído em pauta nessa mesma data”. (eDOC 39, ID: 9bcd6dd6)



    É o relatório. Decido.



    No caso, como visto, foi proferida decisão, em 15.10.2021, que julgou procedente esta reclamação, para o fim de cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (eDOC 23) .



    Todavia, após a prolação da referida decisão, bem como de seu trânsito em julgado, o Tribunal Superior do Trabalho deixou de promover o rejulgamento da demanda, consoante determinado na decisão de eDOC 23.



    Em consulta ao andamento processual, verifico que, apesar do que informado pelo Tribunal reclamado, ainda persiste a pendência de julgamento. Não há informações acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, constando apenas a remessa dos autos “para Secretaria da 2ª Turma para incluir em pauta”. (Cf. em https://consultaprocessual.tst.jus.br/ consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=66200&digitoTst=70&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=17&varaTst=0001&submit=Consultar)



    Pois bem.



    Conforme restou assentado na decisão monocrática proferida nestes autos, esta Corte firmou entendimento no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    No caso, a autoridade reclamada permaneceu inerte quanto à adequação do julgado, porquanto intimada na data de 18.10.2021 (eDOC 25), até a presente data, não promoveu o rejulgamento da demanda, ou seja, mais de 3 (anos) após a determinação exarada.



    Com efeito, ante a inércia constatada, entendo que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que inexiste prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva do ente público na fiscalização dos contratos.



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Município de Serra (eDOC 29, ID: f270ff72), para afastar, desde já, a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente